Tribunal: STF
Processo: RE 251177
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE
DE 28,86%. LEIS 8.622/1993 e 8.627/1993. COMPENSAÇÃO COM ÍNDICES
CONCEDIDOS POR OUTRAS LEIS. LEI 9.367/1996. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
A compensação do reajuste de 28,86% com
outros reajustes concedidos, à exceção daquele de que tratam as
próprias Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, é questão de índole
infraconstitucional.
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA RECORRER.
A parte agravante
requer seja mantida a decisão recorrida, nos moldes em que foi
proferida. Falece-lhe, portanto, interesse para recorrer.
Agravos
regimentais a que se nega provimento.